Tribunal: TJMT
Processo: 0002703-50.2018.8.11.0046
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002703-50.2018.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WEDER DE AZEVEDO - CPF: 946.987.163-49 (APELADO), OTTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 129.229.128-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0002703-50.2018.8.11.0046 – CLASSE 417 – COMARCA DE COMODORO

APELANTE :- MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO :- WEDER DE AZEVEDO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO MINISTERIAL –
PLEITO À CONDENAÇÃO DO RÉU, TAMBÉM, PELA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 309 DO CTB
– ALEGADA NECESSIDADE DE AFASTAR O PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO APLICADO NA SENTENÇA – POSSIBILIDADE – TIPOS PENAIS DISTINTOS QUE NÃO CARACTERIZAM CRIME MEIO NECESSÁRIO PARA EXECUÇÃO DO OUTRO – CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

1) Imperiosa a reforma da sentença para afastar o princípio da consunção aplicado entre os delitos previstos nos arts. 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, porquanto o delito de condução de veículo automotor sem habilitação ou permissão para dirigir (art. 309 do CTB) não é, a rigor, meio necessário ou fase de preparação ou de execução do crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), sendo estas infrações penais autônomas e, embora ofendam ao mesmo bem jurídico (segurança viária), não possuem entre si qualquer relação de dependência, consumando-se em momentos distintos.

2) Recurso ministerial provido.

R E L A T Ó R I O

js-su

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0002703-50.2018.8.11.0046 – CLASSE 417 – COMARCA DE COMODORO

APELANTE :- MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO :- WEDER DE AZEVEDO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
Ministério Público
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0002703- 50.2018.8.11.0046, código 121499, pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Comodoro, que condenou o réu
Weder de Azevedo
pela prática do delito previsto no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária, no patamar de 01 (um) salário-mínimo, vigente a época dos fatos, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 06 (seis) meses, e o absolveu da imputação do delito previsto no art. 309 do CTB, bem como do art. 34 da Lei das Contravenções Penais.

Inconformado, o
Ministério Público
requer a reforma da sentença, a fim de que o apelado seja condenado, também, nas penas do artigo 309,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, sob o argumento de que são delitos autônomos, sendo desacertada a decisão do magistrado em aplicar o principio da consunção, contrário ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Id. 65945992).

Em contrarrazões, a defesa

pugna pelo desprovimento do recurso ministerial (Id. 65945996).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra da Dra. Silvana Correa Vianna, adotando
per relationem
os argumentos lançados nas razões ministeriais, opina pelo provimento do recurso
(Id. 70326512).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2021.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021